Tribunal: STF
Processo: RE 94164
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-12
Data de publicação: 1981-05-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
TRATANDO-SE DE INCIDENTE PROCESSUAL OCORRIDO APÓS A AVALIAÇÃO DOS
BENS OBJETO DA ARREMATAÇÃO, INCIDE O OBSTACULO DO ART. 308, VI, DO
ANTERIOR REGIMENTO INTERNO, A LUZ DO QUAL SE PERFEZ A RELAÇÃO
JURÍDICO-PROCESSUAL. PRECEDENTES DO S.T.F. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.